Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725415-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYSTEMRAISE TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: EBI REURB NORTE SPE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Systemraise Tecnologia Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Ebi Reurb Norte SPE Ltda. (processo n. 0725769-23.2025.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, apenas para “determinar à empresa demandada exporte/disponibilize/ entregue todos os dados e documentos que estão retidos em seu sistema denominado LANDIFY, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 9 de maio do ano em curso, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 200.000,00” (ID origem 236322494). Em suas razões recursais (ID 73258402), a parte agravante sustenta, em suma, que as partes teriam firmado contrato “para licenciamento, uso e suporte da plataforma tecnológica denominada LandiFy, voltada à gestão de processos de regularização fundiária urbana (Reurb)”. Defende que, diante do inadimplemento contratual da autora/agravada, teria ocorrido a suspensão do acesso da contratante à referida plataforma. Assenta a inexistência de urgência concreta com aptidão de autorizar a concessão da tutela provisória pleiteada na origem. Diz que a autora/agravada, inclusive, estaria subutilizando o sistema fornecido pela agravante “há meses”, o que denotaria a inexistência de prejuízo à contratante com a suspensão do serviço e reforçaria a inexistência de urgência no seu restabelecimento. Anota que a “autora tenta construir uma narrativa emergencial baseada em conjecturas, desprovida de qualquer lastro probatório mínimo”. Sublinha que a autora/agravada “não juntou aos autos um único documento que comprove que sua atividade foi paralisada ou prejudicada de forma objetiva e mensurável”. Pontua que a decisão agravada, ao determinar a exportação de dados e documentos contidos no sistema “Landify”, ignoraria os riscos e dificuldades técnicas inerentes a essa determinação, o que poderia resultar em prejuízo aos dados de outros usuários, além de não encontrar respaldo no contrato firmado entre as partes. Assevera que a autora/agravada, durante a contratação, teria apresentado a plataforma a terceiros como se fosse de sua autoria, além de utilizar a marca da recorrente de forma indevida em vídeos, eventos e materiais publicitários. Aduz que a decisão agravada resultaria em perigo de dano reverso, sob o argumento de que seu cumprimento resultaria em risco de comprometimento da “integridade técnica” do sistema, vazamento de dados e uso indevido da plataforma. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 73268293). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Nesta análise inicial, nota-se que a decisão agravada se limitou a determinar que a agravante disponibilize à parte autora disponibilize à parte autora os dados por ela inseridos na plataforma contratada. Com efeito, nesta apreciação perfunctória, não se verificação de determinação de restabelecimento de acesso integral ao sistema ou fornecimento de código-fonte, mas apenas de garantia do retorno de informações cuja titularidade, em tese, pertence à contratante. Ressalta-se que a suposta dificuldade técnica no cumprimento da decisão agravada e os alegados riscos decorrentes da manutenção de seus efeitos sequer foram devidamente esclarecidos pela recorrente por meio de apresentação de informações técnicas, relatórios ou documentos suficientemente aptos para corroborar o cenário delineado no agravo. Ausente, portanto, risco concreto de dano irreparável ou ameaça à segurança da tecnologia desenvolvida pela agravante. No que tange à probabilidade do direito da recorrente, a tese recursal exige análise aprofundada de cláusulas contratuais, eventuais inadimplementos e obrigações técnicas, o que deve ser reservado ao julgamento de mérito. No âmbito desta cognição inicial, não se constata, de plano, ilegalidade evidente na decisão agravada, que se pauta na preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. Ressalta-se que as condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora